Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a alegação de violação à dialeticidade feita pelo DISTRITO FEDERAL nas contrarrazões de ID. 56748245. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15